Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-68.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003298-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE - CPF: 026.632.891-16 (PACIENTE), FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE - CPF: 026.632.891-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LUCIA RODRIGUES - CPF: 063.421.721-61 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - RÉU REINCIDENTE - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Cabível a prisão preventiva, pois se trata de réu condenado anteriormente por outro crime doloso (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).

Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, porque d
a análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003298-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
FÁBIO JUNIOR FERREIRA DUARTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os crimes imputados ao paciente possuem pena inferior a quatro anos, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID
78658981
), registrando o Juízo
a quo
, que o paciente
“foi preso e apresentado em audiência de custódia na data de 27/1/2021, oportunidade em que este Juízo homologou sua prisão flagrancial e a converteu em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de evitar a reiteração delitiva e preservar a integridade da vítima”

A liminar foi indeferida, ID. N.
78913497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N.
7943945.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
FÁBIO JUNIOR FERREIRA DUARTE
alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai-se da denúncia que
“(...)
o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos, à época dos fatos, sendo que dessa relação possuem 02 (dois) filhos, tendo a vítima também 04 (filhos) de outro relacionamento que com ela convivem.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado se alterou sem motivo aparente
e foi para cima da ofendida, segurando-lhe pelo pescoço e enforcando-lhe com as mãos. Entretanto, após ela ter conseguido se desvencilhar dele, por estar muito amedrontada e temer por sua vida, acabou pulando o muro da residência para fugir, buscando ajuda na residência de uma vizinha, onde ficou escondida embaixo da cama daquela casa.

Depreende-se que a ofendida se machucou com várias escoriações pelo corpo quando pulou o muro para fugir das investidas do indiciado.

A Polícia Militar foi acionada pela vizinha da ofendida e localizou o indiciado no interior do quarto de sua casa, deitado na cama somente de cueca, acompanhado de suas filhas. (...)”

Ao impor a custódia preventiva ao paciente de ID. N.
77915469
, o Magistrado visou resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que “
há diversos registros criminais em desfavor do implicado, bem como que este possui PEP ativo perante”,
consoante fragmento da decisão,

in verbis:

“ (...)

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Fabio Junior Ferreira Duarte.

Das declarações da vítima colhem-se as informações de que o implicado teria passado o dia inteiro ingerindo bebidas alcóolicas e, em descontrole comportamental, sem qualquer razão, teria investido contra a vítima lhe esganando com as mãos. Na ocasião a vítima teria pedido para ir ao banheiro, tendo o agressor permitido e bradado “VAI NO BANHEIRO, QUE DEPOIS NÓS VAMOS CONTINUAR A CONVERSA”. Afirma que estava dentro de casa vestindo apenas uma blusa e roupa de baixo, razão pela qual vestiu um short, pulou o muro e correu até o socorro de uma vizinha. Na casa da vizinha, foi escondida embaixo da cama e não queria acionar a polícia militar. Mesmo assim a vizinha acionou a guarnição policial, que foram até a residência da vítima para aborda -lo e, lá chegando, encontraram o increpado deitado no quarto, somente de cueca, acompanhado das filhas da vítima – 14 e 12 anos, ambas vestidas somente de blusa, sutiã e calcinha.
Em conversa com um policial militar a vítima teria revelado que o agressor mantém relações sexuais com 3 de suas filhas, com idades de 17, 14 e 12 anos, com o consentimento destas, mas que nunca o denunciou por medo deste,
vez que possui comportamento agressivo, principalmente quando ingere bebidas alcóolicas.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este demonstra não possuir controle de suas atitudes, demonstrando comportamento agressivo contra sua companheira, ao ponto de agredi-la fisicamente, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia vir a agredi-la novamente.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Importa anotar, mesmo que não seja objeto do auto de prisão em flagrante, a informação preliminar de que o agressor estaria a manter relações sexuais com 3 das filhas da vítima, todas menores, tendo uma delas apenas 12 (doze) anos de idade, o que configuraria o delito de estupro de vulnerável. Devendo ser adotas as medidas cabíveis para elucidação de tais práticas.

Destaco que há diversos registros criminais em desfavor do implicado, bem como que este possui PEP ativo perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca – autos n. 2000083-89.2020.811.0004. Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, garantia da conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Fabio Junior Ferreira Duarte. (...)”

Assim,
da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal.

Ademais, destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora o delito imputado ao paciente (lesão corporal) não tenha pena máxima superior a 4 (quatro) anos,
o paciente é reincidente
–
com executivo de pena ativo
– estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, o contexto fático envolveria também a apuração de suposto crime sexual contra vulnerável, suas enteadas.

Desse modo,
evidenciado que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, e especialmente considerando o risco de reiteração criminosa, não há falar em revogação da custódia cautelar.

Por fim, consigno que não se presta a via do
habeas corpus
para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.

Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para proteger a integridade física da vítima.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021